Tribunal: STF
Processo: ARE 1474622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CRÉDITO JUDICIAL.DENUNCIAÇÃO À LIDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    “A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, desnecessária a prova da culpa, devendo aquele que alega haver sofrido dano, causado por um agente público, provar a conduta praticada, o dano e o nexo de causalidade. Provados os mencionados requisitos, para o Estado poder eximir-se do dever de indenizar, deve provar, à luz da Teoria do Risco Administrativo, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro.



    Pois bem, é fato público e notório que o servidor do Poder Judiciário, Valdenio de Jesus Vilar Silva, na qualidade de Chefe de Cartório desta 4ª Vara Mista, valendo-se dos privilégios de seu cargo e função de confiança, a praticou atos criminosos, consistentes nos desvios de recursos públicos e subtrações de valores de diversos processos em tramitação, e até arquivados, prejudicando diversas pessoas, dentre elas, a parte autora.



    Os fatos foram divulgados na rede mundial de computadores (https://www.pbagora.com.br/noticia/policial/operacao-al-bara-investiga-desvio-de-dinheiro-publico-em-sousa/ ) e objetos de Ações Penais, tombadas sob o n. 0001247-15.2019.8.15.0371, 0000625-67.2018.8.15.0371 e 0001381-76.2018.8.15.0371, as quais tramitam em segredo de justiça perante a 2a vara mista desta Comarca e já em fase de recurso. Ainda, através da Portaria nº 43/2021, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2021, foi aplicada pena de demissão ao servidor com base nos Processos Administrativos Disciplinares nº 0001082-18.2019.8.15.1001 (2020.114439), 0001081- 33.2019.8.15.1001 (2020.114029), 0000727-08.2019.8.15.1001 (2020.113204), 0000765- 20.2019.8.15.1001 (2020.114383), 0001110-83.2019.8.15.1001 (2020.114123), 0000766- 05.2019.8.15.1001 (2020113181), por descumprimento do disposto no Art. 106, incisos IV e VI; 107 IV E XVII, ambos da Lei Complementar Estadual nº 58/2003, com fulcro no Artigo 116, III, c/c o artigo 120, incisos I e XIII do mesmo diploma.



    Portanto, é evidente o prejuízo experimentado pela parte autora em decorrência das condutas do servidor judiciário, de modo que a responsabilidade objetiva estatal, no presente caso, é patente e inescusável, o que gera o direito do(a) autor(a) à reparação material (Id n. 69338271 - p. 22, destes autos; e Id n. 43903559 - p. 21 dos autos de n. 0000340-07.2000.8.15.0371).



    (...)



    O dano moral restou devidamente configurado pelos atos do agente público, conduta que ensejou na supressão indevida de quantia da autora, comprometendo o orçamento familiar, pois atingiu verba de natureza alimentar, ferindo a sua dignidade, além da perda do tempo útil, tendo em vista que teve que ingressar com uma nova ação judicial, desta vez para reaver o valor que lhe foi privado pelo Município de Sousa e garantida pelo desfecho da ação n. 0000340-07.2000.8.15.0371.



    Destaco que, no presente caso, o dano moral prescinde de comprovação, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato ilícito em si. Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente